Tribunal: TJES
Processo: 5019334-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019334-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REINALDO OLIVEIRA FARIAS

AGRAVADO: GERU SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA e outros (6)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas, ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021, que revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida, sob o fundamento de ausência de miserabilidade jurídica do requerente.

2. A decisão agravada considerou a renda bruta mensal superior a dez mil reais, a inexistência de inscrição no Cadastro Único e a possibilidade de parcelamento das custas, como indicativos de ausência de hipossuficiência.

3. O agravante alega que seus rendimentos encontram-se integralmente comprometidos por dívidas acumuladas ao longo dos anos, configurando situação de superendividamento que inviabiliza o custeio das despesas processuais sem comprometimento do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em (i) saber se o comprometimento substancial da renda mensal por dívidas pode caracterizar hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) se a ausência de inscrição em programas sociais ou a mera possibilidade de parcelamento das custas podem, por si sós, fundamentar a revogação do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada mediante prova nos autos, conforme o § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. A existência de rendimentos fixos, por si só, não afasta a possibilidade de superendividamento, sendo necessário considerar o comprometimento efetivo da renda com obrigações financeiras contínuas e elevadas.

7. A Lei nº 14.181/2021 visa garantir ao consumidor superendividado mecanismos de reestruturação financeira e proteção ao mínimo existencial, objetivos que se harmonizam com o princípio constitucional do acesso à justiça.

8. A ausência de inscrição no Cadastro Único ou a viabilidade de parcelamento das custas não constituem, isoladamente, motivos legítimos para revogação do benefício da gratuidade, sobretudo diante da comprovação documental da situação de endividamento estrutural do agravante.

9. O indeferimento da assistência judiciária gratuita, nessas circunstâncias, obsta o exercício do direito de ação e contraria os princípios da dignidade da pessoa humana e da inafastabilidade da jurisdição, além de desvirtuar a finalidade protetiva da legislação consumerista aplicável.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019334-96.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: REINALDO OLIVEIRA FARIAS

AGRAVADOS: GERU SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A E OUTROS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Reinaldo Oliveira Farias contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido ao Agravante em ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

Na decisão recorrida, o magistrado
a quo
entendeu que o Agravante não comprovou situação de miserabilidade, destacando sua renda bruta mensal de R$ 10.952,00 (dez mil, novecentos e cinquenta e dois reais) e a ausência de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais, além de enfatizar a possibilidade de parcelamento das custas processuais.

O Agravante sustenta, em síntese, que a revogação do benefício compromete gravemente seu direito de acesso à Justiça, considerando que sua renda líquida mensal encontra-se integralmente comprometida com o pagamento de dívidas contraídas ao longo dos anos, gerando uma situação de superendividamento. Alega, ainda, que o indeferimento da gratuidade é incompatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da inafastabilidade da jurisdição.

Pela decisão interlocutória id 11595573, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem.

De plano, cumpre destacar que, à luz da hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
” (STJ, AgInt no REsp n.º 2.035.518/MT, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 28.06.2023).

O referido entendimento se coaduna com o § 2º, do art. 99, do novo Código de Processo Civil, cujo teor preceitua que “
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

No caso em apreço, os elementos probatórios contidos nos autos demonstram que o Agravante possui dívidas superiores a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e a documentação anexada ao processo, incluindo contracheques e planilhas financeiras, apontam que as parcelas mensais de tais obrigações financeiras superam 300% (trezentos por cento) de sua renda líquida, indicando que os rendimentos do Agravante apresentam-se substancialmente consumidos por obrigações financeiras, comprometendo sua capacidade de arcar com custos básicos de sobrevivência.

Consoante cediço, a Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, fora editada buscando responder a essa realidade social e econômica, viabilizando uma composição jurídica que viabilize a reorganização financeira de consumidores que, em decorrência de circunstâncias excepcionais, perderam o controle sobre suas finanças.

O referido diploma legal, ao prever medidas de proteção ao consumidor endividado, como a repactuação judicial de débitos e a preservação do mínimo existencial, evidencia a preocupação do legislador com a manutenção da dignidade da pessoa humana e com a reinserção econômica do consumidor, objetivos estes que não podem ser ignorados pelo Poder Judiciário.

In casu
, os documentos que carreiam os autos corroboram a plausibilidade da alegação superendividamento do Agravante, demonstrando que, embora seus rendimentos apresentem-se, em princípio, incompatíveis com a alegação de hipossuficiência alegada, encontram-se substancialmente comprometidos com obrigações financeiras acumuladas, cenário este que caracteriza não apenas a dificuldade temporária de liquidez, mas uma incapacidade estrutural de arcar com despesas processuais sem comprometimento do mínimo existencial para o Agravante e sua família.

E consoante cediço, o direito à gratuidade de justiça encontra fundamento no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, cujo teor dispõe que “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
".

O referido dispositivo constitucional estabelece um direito subjetivo, de natureza fundamental, que visa assegurar a igualdade material no acesso ao Poder Judiciário, eliminando barreiras econômicas que possam impedir o exercício da tutela jurisdicional.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que o superendividamento, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, apresenta-se como circunstância apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça, especialmente em casos em que a negativa do benefício inviabilizaria o acesso ao Poder Judiciário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DIFICULDADE FINANCEIRA. DESPESAS ELEVADAS. EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS. COMPROMETIMENTO DA RENDA MENSAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA. DECISÃO REFORMADA. 1. É firme a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º. Precedentes. 2. “Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família”. (AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) e (AgInt no AREsp 419.104/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017). 3. A Agravante demonstrou estar passando por dificuldades financeiras para arcar com suas despesas pessoais, estando com mais de 6 (seis) meses de condomínio atrasados (motivo do ajuizamento da demanda de origem), bem como é pessoa idosa e está em tratamento de doença denominada espondilodiscite espontânea cervical, com remédios e fisioterapia, e sequelas da Covid-19, que implicam altas despesas. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5000702-90.2022.8.08.0000; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 01/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de repactuação de dívidas - Superendividamento - Decisão agravada de indeferimento da gratuidade de justiça – Rendimentos mensais da autora que, ordinariamente, não corroboram a tese de hipossuficiência financeira alegada pela agravante – Contudo, os seus proventos mensais encontram-se excessivamente comprometidos por parcelas de empréstimos consignados e pessoais - Agravante que demonstrou, nesse momento processual, se tratar de aparente caso de superendividamento - Concessão da benesse pleiteada em homenagem à garantia constitucional ao acesso à Justiça – Decisão agravada reformada – RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22655213420248260000 Araraquara, Relator: Tania Ahualli, Data de Julgamento: 25/09/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. Não está o julgador obrigado a conceder o benefício da gratuidade de justiça com a mera e simples afirmação do requerente. É necessário que do conjunto dos autos, em confronto com o claro texto legal, possa o julgador aferir que se encontra diante de uma pessoa necessitada. Hipótese dos autos em que é possível se presumir a hipossuficiência, considerando os comprovantes colacionados, que demonstram o superendividamento do consumidor, com momentoso descontrole financeiro. Prevalência da garantia fundamental de acesso à justiça. Deferimento do benefício da gratuidade na ação originária. Provimento do recurso.

(TJ-RJ - AI: 00138606320238190000 202300219506, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 10/04/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 18/04/2023)

Há de se acrescentar que a revogação da gratuidade de justiça, nos termos da decisão recorrida, baseou-se, dentre outros fundamentos, na ausência de comprovação de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais e na possibilidade de parcelamento das custas.

Não obstante, tal entendimento se mostra inadequado, em princípio, porque a inscrição em programas sociais não é requisito legal para a concessão do benefício, especialmente em situações como a presente, em que há robusta comprovação documental de hipossuficiência. Além disso, a possibilidade de parcelamento das custas processuais não afasta o impacto financeiro sobre o mínimo existencial do Agravante, especialmente considerando o alto comprometimento de sua renda com dívidas.

Por fim, deve-se reforçar que a negativa do benefício, ao obstar o acesso à Justiça, resulta na perpetuação de desequilíbrio econômico do Agravante, o que contraria não apenas os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da inafastabilidade da jurisdição, mas também o próprio espírito da Lei nº 14.181/2021, que visa justamente mitigar os impactos do superendividamento e preservar os direitos fundamentais do consumidor.

Neste contexto, infere-se que a situação narrada encontra respaldo direto no propósito da referida norma, afigurando-se salutar que o Agravante tenha pleno acesso ao Judiciário para buscar a aplicação dos instrumentos previstos na Lei nº 14.181/2021.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para deferir a gratuidade de justiça pretendida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.